Tribunal: TJMT
Processo: 1036970-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036970-62.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEXANDRE CUNHA PADILHA - CPF: 064.185.401-31 (RECORRIDO), TAYNARA PEREIRA FELICIANO - CPF: 024.346.921-76 (VÍTIMA), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
PRETEN
DIDO A
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO

“
PERICULUM LIBERTATIS
”
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, extorsão e corrupção de menores. Sustenta o
Parquet
a necessidade de decretação da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos. A decisão foi mantida pelo juízo
a quo
em juízo de retratação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e concretos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, considerando-se:

(I) a primariedade, bons antecedentes e idade do investigado;

(II) a inexistência de elementos concretos contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;

(III) a insuficiência da gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva exige a presença do
periculum
libertatis
.

4. A decisão recorrida considerou a primariedade, bons antecedentes e juventude do recorrido como fundamentos para a concessão da liberdade, ponderando os riscos do ambiente carcerário.

5. O recurso ministerial não apresentou elementos novos concretos que justificassem a segregação.

6. A gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, sob pena de esvaziar a presunção de inocência.

7. Não há indícios de reiteração delitiva, ameaça à instrução ou risco à aplicação da lei penal.

8. A decisão do juízo de primeiro grau encontra respaldo no princípio da proporcionalidade e na jurisprudência vigente.

IV. Dispositivo e tese:

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A prisão preventiva exige, além da materialidade e indícios de autoria, elementos concretos e contemporâneos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de fundamentos concretos, não justifica a imposição da medida extrema de prisão preventiva.

3. A primariedade, bons antecedentes e juventude do investigado, aliados à ausência de risco concreto, autorizam a concessão de liberdade provisória, nos termos do princípio da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312.

Jurisprudência

relevante

citada
:

TJMT, N.U 0001283-55.2018.8.11.0031, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 08.12.2021, DJE 13.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu liberdade provisória a ALEXANDRE CUNHA PADILHA, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, extorsão majorada e corrupção de menores.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pleiteia a reforma da decisão, requerendo a
decretação da prisão preventiva do recorrido
, sob o argumento de que, embora primário e com bons antecedentes, a gravidade concreta da conduta, notadamente o uso de armas de fogo de uso restrito, o envolvimento de menor de idade e a coação da vítima a realizar transferência bancária mediante grave ameaça, demonstra a necessidade da segregação cautelar.

A
Defesa
, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento do recurso
, sustentando que a decisão de concessão de liberdade provisória foi devidamente fundamentada, observando a primariedade do réu, seus bons antecedentes e a ausência de elementos concretos que justificassem a prisão preventiva.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (Id. 260308698 - Pág. 83).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, por entender que os fundamentos invocados pelo Promotor de Justiça não ultrapassam a gravidade abstrata do delito, não havendo elementos concretos suficientes a justificar a imposição da medida extrema da prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Autoridade Policial, em 18/11/2024, apresentou o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do recorrido Alexandre Cunha Padilha, preso na posse de arma de fogo e na companhia de um adolescente, por ocasião do cometimento do delito de roubo mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, fato ocorrido em 17/11/2024, no município de Cuiabá, tendo como vítima
Taynara
Pereira Feliciano, motorista de aplicativo.

A conduta delitiva restou tipificada, em tese, nos
arts
. 157, §2º-A, I, do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/1990, sendo relatada à autoridade competente por meio do Boletim de Ocorrência nº 2024.350255 e ratificada com elementos probatórios constantes dos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas presenciais.

No bojo da audiência de custódia realizada na mesma data, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ressaltando a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública. Todavia, o magistrado singular indeferiu o pedido de conversão da prisão em preventiva,
concedendo liberdade provisória
ao recorrido, sob o argumento de primariedade, ausência de antecedentes e idade do autuado, destacando o seguinte:

“
Resta à analise a presença das circunstâncias e, embora o Ministério Público tenha razão quando defende a gravidade do evento, igualmente não se pode negar que o flagrado ora apresentado é um jovem de 18 (dezoito) anos sem antecedentes. Este Juízo não fecha os olhos para o fato de que o ambiente carcerário é pernicioso e muitas vezes o ambiente para alistamento em facção criminosa, sendo este o maior obstáculo para que este Juízo reconheça ser a medida prisional a mais indicada neste momento para o ora apresentado. Assim tendo em conta sua primariedade e sua idade e que no presente momento a prisão não se apresente como melhor solução, CONCEDO liberdade provisória ao
flagranteado
ALEXANDRE CUNHA PADILHA. EXPEÇA-SE alvará de soltura.
”
(id.
260308698, pág. 56
).

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
,

constituído pela presença de elementos indicativos de autoria

e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum
libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

O pleito ministerial se assenta, fundamentalmente, na gravidade concreta do delito, especialmente pelo uso de armas de fogo de uso restrito, pela prática em concurso de agentes, e pela corrupção de menor, o que revelaria, segundo o
Parquet
, risco à ordem pública e justificaria a segregação cautelar do recorrido.

Com efeito,
a decisão recorrida, proferida pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, considerou presentes os pressupostos legais da prisão (materialidade e indícios de autoria), mas
,
entendeu, com acerto, não estarem preenchidos os requisitos da
prisão preventiva
.

O magistrado ponderou, com base nos elementos dos autos, que Alexandre Cunha Padilha é primário, possui bons antecedentes, tem apenas dezoito anos de idade e, por isso, encontra-se em situação de especial vulnerabilidade, sendo o ambiente carcerário notoriamente reconhecido como propício ao aliciamento por organizações criminosas.

Por outro lado, embora
o
recurso ministerial
,
ressalte a reprovabilidade do fato e sua gravidade, não trouxe elementos concretos adicionais capazes de demonstrar a indispensabilidade da prisão preventiva no caso específico, limitando-se à descrição dos próprios contornos do delito imputado
,
o que, por si, não basta para justificar a segregação antecipada.

O simples fato de a infração penal envolver violência e grave ameaça, ou de estar relacionada ao uso de armas de fogo, não autoriza automaticamente a prisão cautelar, sob pena de esvaziar a presunção de inocência e converter a medida excepcional em regra geral de tratamento processual.

Ademais, não há notícia, nos autos, de reiteração criminosa, ameaça à instrução ou risco concreto à aplicação da lei penal. Tampouco se evidenciou qualquer conduta do réu no curso da investigação ou após a concessão da liberdade que demonstrasse sua inadequação ao cumprimento das condições impostas ou desrespeito às instituições.

O juízo singular, ao valorar todas essas circunstâncias em conjunto, adotou solução equilibrada e consentânea com o princípio da proporcionalidade, ao conceder liberdade provisória e afastar a imposição de medida extrema, o que deve ser preservado.

Por conseguinte, em atenção à interpretação cautelosa que a jurisprudência tem atribuído à medida constritiva de liberdade, e em estrita observância ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana e à excepcionalidade da prisão preventiva, impõe-se, em tese, o desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se a decisão que concedeu liberdade provisória a Alexandre Cunha Padilha, sem prejuízo da avaliação de eventuais fatos supervenientes que justifiquem futura reconsideração.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCABIMENTO DO PLEITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – PRESUNÇÃO DE RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão cautelar só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal,
não constituindo motivos suficientes para a restituição do
carcer
e
ad cautelam apenas a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do delito.
Ademais, na espécie, na esteira do entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer que o simples fato de o recorrido não ter sido localizado para a regular citação, por si só, não constitui elemento seguro que denote a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal ou de prejudicar a instrução processual.
2. Recurso desprovido.
”

(N.U 0001283-55.2018.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
publicado
no DJE 13/12/2021)
.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer do Procurador-Geral de Jus
tiça
,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pel
o Ministério Público

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a
decisão recorrida
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025